Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO DANO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; nulidade contratual e inexistência e inexigibilidade do débito de R$ 1.015,78 (um mil e quinze reais), referente contrato de prestação de serviço de comunicação de multimídia; condenar a requerida a proceder a retirada imediata do nome do requerente no banco de dados dos órgãos responsáveis pelo cadastro de proteção ao crédito e a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido contraposto que buscava a condenação da autora ao pagamento do débito no valor de R$ 1.015,78. Em suas razões (ID 56286926), a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois a contratação foi realizada com anuência do autor/contratante com aposição de sua assinatura no contrato de adesão, além de ter comprovação em gravação de voz e confirmação de sua identidade pessoal quando da instalação dos aparelhos de internet em sua residência. Alega que o comprovante de locação do autor é posterior à assinatura do contrato e, portanto, não é suficiente a comprovar que o recorrido não residia no endereço disposto no contrato. Argumenta que os serviços de internet só foram interrompidos por inadimplência e que a negativação é devida. Aduz que não há falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que se for reconhecida fraude na contratação é caso de excludente de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro. Assevera que, em caso de manutenção do dano moral, deve esse ser reduzido porque desproporcional. Requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de incompetência e, não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento referente à prestação do serviço não pago. Subsidiariamente, pugna seja reduzido o valor do dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56286927 a 56286930). Contrarrazões apresentadas (ID 56286933).

3. Da preliminar de incompetência do Juizado em razão da complexidade da matéria e necessidade de perícia grafotécnica. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, parágrafo único, do CPC. Ademais, realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que as assinaturas presentes no documento pessoal da parte autora CNH, Contrato de Locação e Carteira de Identidade Profissional (IDs 56286898, 56286899 e 56286921 p.7) são visivelmente diferentes daquelas apostas no contrato - contrato de prestação de serviços; contrato de fidelidade e Termo de adesão (IDs 56286908 a 56286910). Assim, desnecessária a realização de perícia pois evidentemente não foi o autor recorrente quem assinou o contrato. Portanto, rejeita-se a preliminar.

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. O cerne da controvérsia é solucionar sobre possível falha na prestação de serviço por parte da recorrente e suas consequências e, em caso negativo, verificar o cabimento da condenação do recorrido ao pagamento do débito junto à recorrente,conforme pedido contraposto.

6. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC).

7. Na situação em exame, o recorrido/consumidor alega não ter realizado a contratação dos serviços da recorrente. Inclusive, destaca que nunca residiu no endereço disposto no contrato. Por outro lado, a empresa/recorrente aduz a legitimidade da contratação e requer a condenação do recorrido ao pagamento do débito. De tal modo, atribuir ao consumidor prova negativa (de não contratação) é demasiadamente desproporcional em virtude de a empresa/recorrente ter maior facilidade em fornecer tais documentos referente à contratação e prestação de seus serviços. Assim, cabe à recorrente a comprovação da legitimidade da contratação.

8. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, destaca-se que as assinaturas apostas nos documentos de contratação juntadas aos autos são visivelmente diversas daquela presentes nos documentos apresentados pelo autor. Outrossim, em que pese a recorrente mencionar que há prova de confirmação da contratação por meio de gravação telefônica e que o técnico responsável pela instalação dos aparelhos confirmou a identidade do contratante, o link da gravação informado nos autos não é acessível e não há nenhum documento que ateste a confirmação de identidade realizada pelo técnico presencialmente. Nesse ponto, cabe mencionar que junto ao contrato não há nenhum documento pessoal do recorrido/contratante requisitado no ato de contratação.

9. Destarte, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de provar a legitimidade da contratação e da efetiva prestação do serviço, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois presente falha na contratação.

10. No que diz respeito ao dano moral, que, no caso em questão, é proveniente da negativação indevida decorrente da contratação inexistente, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do abalo à direito de personalidade, pois já presumido o dano ao consumidor quando o débito negativado é indevido. Pelo que, mantenho a sentença.

11. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra ausência de irrazoabilidade ou desproporcionalidade no montante determinado pelo Juízo de origem e, portanto, mantém-se a sentença.

12. Prejudicada a apreciação do pedido contraposto ante a manutenção da sentença.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.